Tribunal: TJPA
Processo: 0003940-45.2015.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? 1) CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL ? APLICAÇÃO DA SÚMULA 441, DO STJ ? IMPROVIMENTO. Da leitura da decisão vergastada, vê-se ter o magistrado de primeiro grau ressaltado que embora o agravante tenha alcançado o requisito objetivo à concessão do benefício em questão, ele deixou de satisfazer os requisitos subjetivos, uma vez que não comprovou comportamento satisfatório durante a execução da pena, tendo em vista o seu desfavorável histórico carcerário, no qual conta prática de faltas graves caracterizadas por fugas, em número de quatro, conforme consulta ao sistema SEEU. Aliás, embora a fuga não caracterize marco interruptivo do prazo para concessão do referido benefício, à luz do enunciado n. 441, do STJ, tem-se entendimento jurisprudencial firmado no sentido de mostrar-se fundamento idôneo capaz de macular os requisitos subjetivos para tanto, sendo essa a hipótese dos autos. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO N°.: 0003940-45.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execução Penais)
AGRAVANTE: Marcelo da Silva Lima (Adv. Adrielly de Oliveira Costa).
AGRAVADO: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - 1) CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 441, DO STJ - IMPROVIMENTO. Da leitura da decisão vergastada, vê-se ter o magistrado de primeiro grau ressaltado que embora o agravante tenha alcançado o requisito objetivo à concessão do benefício em questão, ele deixou de satisfazer os requisitos subjetivos, uma vez que não comprovou comportamento satisfatório durante a execução da pena, tendo em vista o seu desfavorável histórico carcerário, no qual conta prática de faltas graves caracterizadas por fugas, em número de quatro, conforme consulta ao sistema SEEU. Aliás, embora a fuga não caracterize marco interruptivo do prazo para concessão do referido benefício, à luz do enunciado n. 441, do STJ, tem-se entendimento jurisprudencial firmado no sentido de mostrar-se fundamento idôneo capaz de macular os requisitos subjetivos para tanto, sendo essa a hipótese dos autos. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento em plenário virtual, concluída aos vinte e sete dias mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
MARCELO DA SILVA LIMA,
representado pela advogada Adrielly de Oliveira Costa, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa (
fls. 09/09-v)
, que indeferiu o pleito de livramento condicional formulado pelo apenado.

Em razões recursais, esclareceu o agravante estar atualmente cumprindo pena em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel - CPASI, alegando, em síntese, que alcançará o direito ao livramento condicional em 08/10/2020, fazendo jus à antecipação do aludido benefício, à luz da Recomendação n. 62, do CNJ. Além de pleitear a adoção do entendimento firmado pela súmula 441, do STJ.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo improvimento do agravo.

Às
fls. 22
, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que negou a ele o benefício do livramento condicional, sob os fundamentos que ora transcrevo,
verbis:
¿Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 14/08/2015 e foi recapturado em 22/10/2015, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN
.
Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena , bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional
. Nesse sentido:
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a prática de falta grave pela apenada no curso da execução penal - no caso, a fuga do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar a concessão do livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal. 4. Na hipótese, apesar de estarem presentes os aspectos objetivos, verifica-se que a paciente não preencheu os subjetivos, pois não comprovou comportamento satisfatório durante a execução da pena, faltando-lhe o pressuposto do inciso III do artigo 83 do Código Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 285.687/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 09/06/2015)
Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada. No caso seguinte, o Tribunal fundamenta a negativa do livramento no histórico carcerário conturbado do apenado. Legítima é a denegação de livramento condicional com fundamentos concretos, no caso pelo não preenchimento do requisito subjetivo em virtude, essencialmente, do histórico carcerário conturbado do paciente, que praticou várias faltas graves no curso da execução. (HC 336.709/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015)
Na hipótese que segue, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o livramento condicional em razão da prática de duas faltas graves durante o cumprimento da pena: Para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve examinar o efetivo cumprimento do requisito objetivo e subjetivo IV - In casu, a prática de duas faltas graves (mau comportamento carcerário) constitui elemento suficiente para demonstrar a ausência de requisito subjetivo para a concessão de livramento condicional, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. (Precedentes do STJ). (HC 337.593/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 11/03/2016).
No mesmo sentido, os seguintes julgados embasaram a negativa de livramento condicional:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA "C". APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, malgrado não interrompa o prazo para fins de livramento condicional, a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena, nos termos do disposto no art. 83, III, do Código Penal. [...] (STJ. AgRg no AREsp 1359280/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)
As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/2018)
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional. Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado ¿bom comportamento¿, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional. Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o ¿bom comportamento¿ nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de ¿bom comportamento¿ pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar ¿bom comportamento¿ não é vinculante.
Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do ¿comportamento satisfatório durante a execução da pena¿ (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.
O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena. Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional. Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido¿.

Da leitura do
decisum
vergastado, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido que embora o agravante tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício almejado, ele deixou de satisfazer os requisitos subjetivos para tanto, previstos no art. 83, do CPB, mormente em seu inc. III, alínea
a,
e parágrafo único. Isso porque, segundo bem esclareceu o Magistrado
a quo
em seu
decisum,
o agravante não comprovou comportamento satisfatório durante a execução da pena, tendo em vista o seu desfavorável histórico carcerário, o qual registra prática de faltas graves caracterizadas por fugas, em número de quatro, conforme consulta ao sistema SEEU, o que, por sua vez, apesar de não interromper o prazo para aquisição do direito ao livramento condicional,
ex-vi
ensinamento da súmula 441, do STJ, macula o histórico disciplinar do apenado, mostrando-se fundamento válido a afastar o benefício ora almejado.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA
. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE.

AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
1
. Segundo o regramento do art. 83 do Código Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto) para a obtenção do benefício do livramento condicional.
2. No curso do cumprimento da pena que lhe foi imposta, o paciente teve reconhecida falta disciplinar de natureza grave, consistente em fuga.
3.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional (Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça), as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 592.018/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Aliás, cumpre ressaltar que a análise dos requisitos subjetivos do apenado não se limita a determinado período da pena, mas considera todo o histórico do cumprimento do apenado. Nesse sentido,
verbis:
STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUGA.
NOVO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2.
Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave.
3.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes
.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo irretorquível a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de outubro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora